Tribunal: TJDFT
Processo: 0018269-75.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. CONTRATO DE MÚTUO E FINANCIAMENTO COM A CEF. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. IMPRESCINDÍVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150 DO STJ. REMESSA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A possibilidade jurídica do pedido deixou de ser considerada como uma terceira condição da ação e passou a ser tratada como questão de mérito.
1.1. Diante da confusão entre os fundamentos da ré apelante com o próprio mérito recursal, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. Precedentes.
2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade processual não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
3. Em se tratando de contrato de alienação fiduciária, onde o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel do bem ao credor fiduciário para garantir o pagamento do débito assumido, e que, no caso de vencimento ou não pagamento da dívida, a propriedade do imóvel será consolidada em nome do credor fiduciário, a rescisão do contrato de compra e venda afeta diretamente o patrimônio do credor fiduciário.
3.1. No caso, o autor celebrou contrato de compra e venda de unidade imobiliária na planta com a ré apelante e posteriormente firmou contrato de mútuo e alienação fiduciária com a Caixa Econômica Federal para quitação do imóvel junto à ré apelante, assumindo o autor um contrato de financiamento junto com a instituição financeira.
3.2. O artigo 114, estabelece que "quando, pela natureza jurídica da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os que devam ser litisconsortes" está configurado o litisconsórcio necessário, sendo que a sentença de mérito proferida sem a integração do contraditório será nula, se a decisão deveria ser uniforme para todos os que deveriam integrar o processo.
4. Nos termo da Súmula 150 do STJ "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico, que justifique a presença, no processo, da União, das suas autarquias ou empresas públicas.".
5. Necessária a remessa do feito ao juízo federal competente, porquanto integrado por empresa pública federal. Inteligência do artigo 45 do CPC e artigo 109, I, da CF.
6. Recurso conhecido. Preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e ilegitimidade passiva rejeitadas. Preliminares de nulidade de sentença e de competência da Justiça Federal acolhidas. Sentença cassada.